Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-15.2025.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701544-15.2025.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTACIO DA SILVA, MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA APELADO: TELMA MARIA GOES DE LUCAS, JOSE ENIO ALVES GOES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DOS SANTOS, AGMAR FERREIRA DA COSTA, GILBERTO ANASTÁCIO DA SILVA e MARIA MADALENA FERREIRA DA COSTA, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá/DF, nos autos da ação de usucapião especial, ajuizada contra TELMA MARIA GOES. No presente recurso, os apelantes requerem a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não sob o argumento de que não possuem qualquer vínculo empregatício. À vista disso, considerando que os apelantes não acostaram documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a hipossuficiência e porque a presunção da alegada hipossuficiência é relativa, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Assim, por meio despacho acostado ao ID 75252812, esta relatoria determinou a intimação dos apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntarem aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderiam recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Ocorre que os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para prática do ato processual, conforme certidões acostadas aos IDs 75658944, 75658945, 75658946 e 75658947, motivo pelo qual indefiro o pedido para a concessão de gratuidade de justiça. Intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, recolherem o preparo em dobro sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator